Tribunal: STF
Processo: Rcl 81468
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Sociedade Goiana de Cultura contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 0011033-52.2019.5.18.0015, que teria violado dispositivo constante no art. 7º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 



    O reclamante narra que



    “O caso relacionado nesta reclamação é oriundo de decisão monocrática em sede de agravo em recurso extraordinário e a despeito do recurso ventilar tese a respeito da prescrição contida no artigo 7º, XXIX da CF/88, O v. acórdão do C. TST negou provimento ao agravo interposto pela recorrente, desconsiderando a prescrição estabelecida no artigo 7º, XXIX da CF/88, condenou a recorrente ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de promoções por antiguidade mencionadas no Regulamento da Carreira Administrativa dos empregados da Sociedade Goiana de Cultura, e que foram revogadas expressamente em 2005. 



    A recorrente apresentou recurso de embargos para a SDI-I do c. TST, com posterior interposição de agravo regimental, demonstrando a existência de transcendência da matéria. Na sequência a recorrente protocolizou o recurso extraordinário, vez que a única pretensão é o exame de ofensa direta à Carta Magna, passando longe da análise de normas ordinárias ou do exame do cabimento de recurso trabalhista, sendo que na hipótese restou afastada a prescrição total no presente feito, em afronta direta ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Em despacho de admissibilidade o Vice-Presidente negou seguimento ao recurso ao fundamento de óbice contido nas Súmulas 181 e 660 do STF. Doutos Ministros, o Vice-Presidente do TST ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, negou-lhe seguimento ao argumento de óbice nos temas 181 e 660 do STF. Assim, entendeu pelo não cabimento de recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro tribunal.



    Com efeito, os julgadores que vos antecederam afastaram a prescrição total em relação ao pedido de diferenças salariais decorrentes de promoções por antiguidade, violando o artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. 



    Entende a recorrente que as parcelas componentes dos pedidos da recorrida estão, na integralidade, fulminadas pelo instituto da prescrição total, pois, o regulamento interno invocado na reclamação trabalhista e considerado para fins condenatórios foi expressamente revogado pelo Conselho Universitário – COU, quando veio a lume o novo Regulamento da Carreira Administrativa, aprovado pela Resolução n.º 0015/2005 – CEPEA, configurando ato único do empregador realizado há aproximadamente 14 anos antes do ajuizamento da presente ação que efetivamente ocorreu em 2019, o que torna irrefutável a alegação de violação ao artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal na hipótese dos autos” (e-doc. 1, p. 8-9)



    No ponto, defende que a autoridade reclamada “afast[ou] a prescrição total em relação ao pedido de diferenças salariais decorrentes de promoções por antiguidade, violando o artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.” (e-doc. 1, p. 9) 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo nº 0011033-52.2019.5.18.0015 no TST e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para 



    “cassar a decisão reclamada proferida nos autos 0011033-52.2019.5.18.0015, reconhecendo a prescrição total quanto à pretensão da obreira/ora reclamada, já que na hipótese não se trata de parcela assegurada por preceito de Lei, logo, a prescrição da pretensão deduzida na ação, em que se impugna alteração do pactuado, é total, tanto quanto as parcelas de cunho declaratório como condenatório.” (e-doc. 1, p. 12)



    É o relatório. Decido. 



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 



    Destaco, dessa forma, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente